Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. MENOR DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. Conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito, em razão do desaparecimento dos vestígios.
3. Apelação desprovida.